Tribunal: STF
Processo: RE 1571032
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração convertidos em agravo interno. Coisa julgada. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, uma vez que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de origem, ao interpretar o título executivo judicial, incorreu em violação à coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao analisar o título executivo judicial, concluiu que este expressamente excluiu a condenação da União à restituição de quantias recolhidas a guisa de imposto de renda, antes ou depois do ajuizamento da ação. 



    4. Nos caso dos autos, o acórdão constitutivo do título executivo judicial, para efeitos de recurso extraordinário, constitui-se em prova documental, cuja apreciação por esta Corte se dá a partir da moldura fática fixada pelo Tribunal de origem. Desse modo, a pretensão da parte agravante encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    5. A alegação de ofensa à coisa julgada não ostenta repercussão geral quando a sua aferição pressupõe a revisão de legislação infraconstitucional, conforme o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (RE 748.371-RG).



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.